Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702523-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE TIBIRICA FUAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por André Tibirica Fuão contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal na execução de no 00014309-18.2004.8.07.0001, ID no 143990667 que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Após o indeferimento do pedido de sustentação oral, o agravante opôs embargos de declaração (ID no 45188896). 3. Como a exceção de pré-executividade pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal, é possível acolher o entendimento que se trata de decisão que analisou parcialmente o mérito da controvérsia. 4. Logo, para afastar qualquer alegação de nulidade, defiro a realização da sustentação oral pleiteada pelo agravante/embargante (ID no 45188896), com fundamento no art. 100, inciso I, alínea “b” do RITJDFT. 5. Inclua-se em pauta de julgamento presencial, com a intimação das partes para viabilizar a realização da sustentação oral pelos advogados interessados. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO